Tribunal: STF
Processo: ARE 1429207
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. PENA ACESSÓRIA. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão do recurso extraordinário com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais:



    “REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR ARGUIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – DE NÃO CONHECIMENTO DO MÉRITO ACATADA – NENHUMA DAS HIPÓTESES DE ADMISSIBILIDADE PREVISTAS NAS ALÍNEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO ARTIGO 551 DO CPPM PREENCHIDA – AUSENTE QUALQUER DEBATE SOBRE A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – FUNDAMENTAÇÃO APRESENTADA EM DESCOMPASSO COM A PREVISÃO LEGAL PERMISSIVA DA PROPOSITURA DA REVISIONAL. PEDIDO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE” (e-doc. 8).



    O Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 14).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 125, o inc. LIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Assevera que, “ao confirmar o acórdão referente à perda da graduação, deixou de observar que o Tribunal de Justiça Militar julgou a perda de graduação sem que tivesse competência para fazê-lo, pois, o artigo 125, §4º da CF/88, com a alteração através da Emenda Constitucional nº 18/98, portanto, antes da alteração ocorrida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, dispõe que a competência do Tribunal de Justiça Militar se refere aos casos de condenação nos crimes militares definidos em lei, in casu, trata-se de crime comum, julgado pela Justiça Comum, e esta é que deveria aplicar a pena acessória quanto a perda da graduação” (fl. 14, e-doc. 19) .



    Salienta que “a Carta Federal autorizou a Justiça Militar aplicar somente a praça a pena acessória nas condenações em crimes militares, conforme prevê o artigo 125, §§4º e 5º, portanto, ao julgar a lide, o Eg. Tribunal de Justiça Militar extrapolou a sua competência, tornando tal ato passível de anulação” (fl. 20, e-doc. 19).



    Ressalta que “As razões da improcedência da revisão criminal alegadas pelos respectivos relatores, data venia, não merecem prosperar, haja vista que todos foram demonstrados em sede de recursos, pois o Recorrente deixou totalmente demonstrados o erro e omissão que aconteceram ao logo de seu processo, mas, ao invés de rebater o questionamento, silenciou, com o intuito de sua decisão não ser reformada ou anulada por Tribunais Superiores” (fl. 24, e-doc. 19).



    Pede “seja admitido e provido o presente recurso extraordinário, assim espera o Recorrente que esse Egrégio Supremo Tribunal Federal o conheça para reformar o acórdão da revisão criminal, e, consequentemente, reformar o acórdão do processo de perda da graduação que condenou o recorrente a perda da graduação, mesmo sendo incompetente para tal julgamento, com inversão do ônus sucumbenciais e demais direitos em consequência da anulação da perda da graduação, com majoração dos honorários advocatícios” (fl. 25, e-doc. 19).



    3. Em 8.4.2022, o Presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, Desembargador Rúbio Paulino Coelho, inadmitiu o recurso extraordinário sob os fundamentos de falta de fundamentação, descompasso com a previsão legal da revisão criminal e incidência da Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, pela não oposição de embargos infringentes (e-doc. 28).



    No agravo, o agravante insiste que “não está questionando a condenação quanto ao crime, pois, este seria na Justiça Comum. Assim, como a perda da graduação foi decretada por um Tribunal incompetente, logo, a única alternativa é a revisão criminal” (fl. 8, e-doc. 33).



     



    Ressalta que, “no caso de perda de graduação por motivo de condenação criminal, e não na perda de graduação por processo disciplinar, as decisões são no sentido que o recurso cabível é a revisão criminal, e não ação rescisória, portanto, a via eleita é a revisão criminal para anular o acórdão proferido por um Tribunal incompetente“ (fl. 14, e-doc. 33).



    Ressalta que “foram interpostos os embargos no prazo legal, e julgados, no entanto, equivocadamente entendeu que não foram interpostos os embargos, por isso entendeu cabível a Súmula 281 dessa Eg. Corte” (fl. 14, e-doc. 33).



    Pede o provimento do presente agravo em recurso extraordinário. (fl. 16, e-doc. 33).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de afronta ao inc. IV do art. 125, ao inc. LIII do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e o afastamento da incidência do Súmula n. 281 do Supremo Tribunal Federal, com os argumentos de incompetência do Tribunal de Justiça Militar para aplicação da pena em questão e esgotamento das vias recursais.



    6. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Não há, na espécie vertente, obrigatoriedade de oposição dos embargos infringentes como óbice processual. 



    Ainda que esgotadas as vias recursais, melhor sorte não assiste ao agravante. 



    7. As alegações de inexistência de crime militar e de necessidade de instauração de processo específico para a declaração da perda de graduação de praças da Polícia Militar foram objeto de análise no acórdão recorrido. Ao julgar improcedente a revisão criminal, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais assentou: 



    “O primeiro argumento articulado foi no sentido de justificar a escolha da ação de revisão criminal para desconstituir o acórdão que decretou a perda de sua graduação e o excluiu dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) – mantendo-se seus proventos –, em razão de sua condenação, pelo cometimento de um crime comum, a uma pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. (...)



    Neste caso que está posto para a nossa análise, ao contrário, a pretensão do autor, em nenhum momento foi no sentido de desconstituir o acórdão da condenação criminal. Seu objetivo único foi, e continua sendo, tão somente, o de desconstituir o acórdão que decretou a perda de sua graduação, com sua consequente reintegração aos quadros da PMMG, em razão de ter firmado o entendimento, a partir das decisões prolatadas pelos tribunais superiores, de incompetência desta Corte para o julgamento da matéria em comento. (...)



    Desse modo, rechaço este primeiro argumento, que decorreu, repito, de uma interpretação equivocada, por parte do autor, em relação ao acórdão que adotou como precedente, fato que não se revela possível nem viável. 



    E, para que não persista qualquer dúvida a esse respeito, julgo importante esclarecer que o apontamento da revisão criminal naquele julgamento da Ação Rescisória n. 1.00084.32.2015.9.13.0000, como sendo a ação apropriada para desconstituir aquele acórdão, se deu, certamente, segundo a expectativa da presença de pelo menos uma das hipóteses do art. 551 do CPPM.



    Lembro, ainda, que, inexistindo processo criminal findo com trânsito em julgado, em que tenha havido erro quanto aos fatos, quanto a sua apreciação, quanto a avaliação e quanto ao seu enquadramento, nos termos previstos no art. 550 do CPPM, não há que se falar em ação de revisão criminal.



    A toda evidência, o mesmo apontamento não poderá recair na hipótese destes autos, em que o autor visa desconstituir o acórdão que decretou a perda de sua graduação e a sua exclusão da PMMG, argumentando, para tanto, a incompetência do Tribunal Pleno para a matéria. (...) 



    Ultrapassado, por tanto, esse primeiro argumento, passo à análise do segundo, em que o autor apontou, enfaticamente, a incompetência desta Corte para decretar a perda da graduação do autor, ao entendimento de que seria competente para tal a Justiça comum, desde que, além da condenação à pena privativa de liberdade no processo de origem, o órgão julgador se tivesse decidido pela aplicação da pena acessória de perda da função, o que, contudo, não foi o caso. Isto devido ao fato de o processo original reportar-se a um crime comum, que, segundo o entendimento do autor, estaria fora da competência desta Justiça especializada. 



    Esse entendimento autoral foi lastreado na posição firmada, tanto no Supremo Tribunal Federal (STF), como no Superior Tribunal de Justiça (STJ), à luz de alguns excertos que vieram aos autos com a peça de início, revelando que a competência da Justiça castrense, para julgar o processo de perda da graduação de praças das instituições militares estaduais, seja limitada aos casos decorrentes das condenações pela Justiça Militar, ou seja, pelo cometimento de crimes militares. (...)



    Apenas quero realçar dois pontos que ainda julgo essenciais: o primeiro, relacionado à revogação do art. 102 do Código Penal Militar (CPM) tendo-se em vista as praças das instituições militares estaduais, a partir da Emenda Constitucional n. 45/2004. Logo, a pena acessória a que se referiu o autor, que não foi sequer cogitada pela Justiça comum de ser aplicada, seja no Tribunal do Júri da Comarca de Patos de Minas, seja na 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por ocasião do julgamento do recurso de Apelação n. 1.0480.00.19706-5/002, de fato, não poderia mesmo ter sido, e isso é fato. 



    O segundo ponto que me ocorre realçar consiste na indispensável indagação que se deve formular em relação à redação atribuída ao §4º do art. 125 da Constituição da República, acrescido pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que estendeu às praças das instituições militares estaduais o direito de somente terem a perda de sua graduação declarada depois de se submeterem a um processo específico, e por órgão colegiado de segundo grau de jurisdição – Tribunal de Justiça Militar, nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo, e Tribunal de Justiça nos demais Estados e no Distrito Federal –, por representação do Ministério Público. 



    Que outra razão teria o legislador constituinte complementar para incluir as praças no texto do § 4º do art. 125 da CF de 88, a não ser sua vontade de estender a essas mesmas praças o direito que já era pertinente aos oficiais, nos termos do art. 142 da mesma Carta Maior? 



    A única resposta que encontro e que julgo plausível é: nenhuma razão. E aqui, fazendo um paralelo entre as praças das instituições militares estaduais e as praças das Forças Armadas, sem nenhuma pretensão de aviltar o consagrado princípio constitucional da igualdade, em que pese tenham as mesmas graduações, os mesmos deveres e os mesmos direitos, não se há de olvidar que permeiam circunstâncias distintas de labor. 



    Enquanto no âmbito das Forças Armadas, ao contrário dos oficiais, a prevalência seja pelo aspecto temporário da prestação do serviço militar pelas praças, nas instituições militares estaduais, o caráter profissional permanente da prestação do serviço militar atinge tanto o oficial como a praça. Por essa razão, julgo pertinente que a todos – oficiais e praças das instituições militares – se confiram os mesmos direitos, uma vez que todos respondem pelas mesmas obrigações e sob o mesmo juramento, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar” (fls. 4-17, e-doc. 8).



    Tendo sido devidamente analisadas as alegações do agravante, descabe cogitar-se de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    8. Tampouco prospera o argumento de ofensa ao § 4º do art. 125 da Constituição da República pela alegada ausência de instauração de processo específico para a perda de graduação de praças da Polícia Militar. Quanto a esse ponto, a decisão recorrida também se harmoniza com o entendimento do Supremo Tribunal Federal.



    Na espécie, Antonio Miguel Gomes foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais à pena de oito anos e oito meses de reclusão, pela prática dos delitos previstos no § 2º do art. 121, nos incs. II e IV do art. 14, no inc. II do art. 20 e no § 3º do art. 29 do Código Penal, com aplicação da pena acessória de perda de graduação, sendo excluído do quadro de inativos da Polícia Militar de Minas Gerais. Mesmo tendo sido o agravante condenado pela prática de crime comum, também é de competência do Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda do cargo, sem necessidade de instauração de processo específico, de acordo com o novo entendimento deste Supremo Tribunal.



    9. Até 2015, a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal era no sentido da obrigatoriedade de processo específico para a declaração da perda de graduação de praça da Polícia Militar condenado a pena privativa de liberdade superior a dois anos. Essa compreensão foi firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 121.533:



    “MILITAR: PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR ESTADUAL: PERDA DE GRADUAÇÃO: EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE PROCESSO ESPECÍFICO (CF 88, ART. 125, PARÁGRAFO 4, PARTE FINAL) DE EFICÁCIA IMEDIATA: CADUCIDADE DO ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. O ARTIGO 125, PARÁGRAFO 4,'IN FINE', DA CONSTITUIÇÃO, SUBORDINA A PERDA DE GRADUAÇÃO DOS PRAÇAS DAS POLÍCIAS MILITARES A DECISÃO DO TRIBUNAL COMPETENTE, MEDIANTE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, NÃO SUBSISTINDO, EM CONSEQUÊNCIA, EM RELAÇÃO AOS REFERIDOS GRADUADOS O ARTIGO 102 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, QUE A IMPUNHA COMO PENA ACESSÓRIA DA CONDENAÇÃO CRIMINAL A PRISÃO SUPERIOR A DOIS ANOS. A NOVA GARANTIA CONSTITUCIONAL DOS GRADUADOS DAS POLÍCIAS MILITARES E DE EFICÁCIA PLENA E IMEDIATA, APLICANDO-SE, NO QUE COUBER, A DISCIPLINA LEGAL VIGENTE SOBRE A PERDA DE PATENTE DOS OFICIAIS E O RESPECTIVO PROCESSO” (RE n. 121.533, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 30.11.1990).



    Entretanto, em 21.5.2015, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 447.859, Relator o Ministro Marco Aurélio, a matéria foi novamente submetida ao exame deste Supremo Tribunal, que, modificando o entendimento anterior, por maioria de votos, concluiu pela desnecessidade de pronunciamento em processo específico para que se tenha a perda do posto de praça da Polícia Militar, podendo a perda do cargo se dar como pena acessória à condenação. Esta a ementa do acórdão:



    “FORÇA MILITAR – PRAÇA – PERDA DO POSTO. Relativamente a praça, é inexigível pronunciamento de Tribunal, em processo específico, para que se tenha a perda do posto” (Plenário, DJe 20.8.2015).



    No voto, o Ministro Marco Aurélio assentou:



    “Observem, em primeiro lugar, a sistemática penal comum. Preceitua o artigo 92 do Código Penal que também constitui efeito da condenação a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: 



    a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; 



    b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a quatro anos nos demais casos. 



    Pois bem, o artigo 102 do Código Penal Militar versa a exclusão das Forças Armadas quando a praça é condenada à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos. Indaga-se: esse dispositivo é incompatível com o texto do § 4º do artigo 125 da Carta de 1988?Vale ter presente o que se contém no parágrafo: (...) 



    § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças; (...)



    A referência à competência do Tribunal remete, consideradas as praças, à Justiça Militar. Descabe ver no preceito a necessidade de processo específico para ocorrer, imposta pena que se enquadre no artigo 102 do Código Penal Militar, a exclusão da praça. Para assim concluir, tem-se a interpretação sistemática. 



    Quanto aos oficiais, a regência é diversa. Está no artigo 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal: (...)



    VI - o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou de tribunal especial, em tempo de guerra; 



    VII - o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a dois anos, por sentença transitada em julgado, será submetido ao julgamento previsto no inciso anterior; (...)



    Ora, o cotejo das normas é conducente a concluir-se no sentido do tratamento diferenciado da matéria em caso de condenação de praça ou de oficial pela Justiça Militar à pena privativa de liberdade superior a dois anos. Somente em relação aos oficiais, dá-se o desdobramento, exigido, conforme versado na Carta da República, pronunciamento em processo específico para chegar-se à perda do posto e da patente. Reconheço que na qualidade de vogal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 358.961-0/MS perante a Primeira Turma, acompanhei, sem justificativa de voto, considerado entendimento diverso, o relator, Ministro Sepúlveda Pertence. Já agora, depois de analisar o tema e de refletir sobre o alcance dos dois dispositivos constitucionais – dos artigos 125, § 4º, e 142, § 3º, inciso VII –, não posso deixar de evoluir no que emprestam tratamentos diversos a praça e oficial, não os colocando no mesmo patamar, ante a desigualdade existente. 



    Em síntese, mostra-se harmônico com o Diploma Maior o disposto no artigo 102 do Código Penal Militar, a revelar que a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas. Tal preceito é consentâneo com a concentração do exame da matéria, a prescindir, com apoio na Constituição Federal, da abertura de um novo processo. Essa óptica está em sintonia com a previsão constante do Código Penal quanto aos servidores civis, apenas variando a exigência de contar-se com certa pena que, no tocante aos militares, há de ser superior a dois anos e, relativamente aos civis, a quatro”.



    O Ministro Roberto Barroso, acompanhando o posicionamento do Relator, afirmou:



    “27. Entendo que o regime constitucional para a perda do posto e da patente do oficial, descrito no art. 142, § 3º, e extensível aos policiais militares por força do art. 42, § 3º, da CF, não se confunde com o regime previsto na Constituição da República para a exclusão das praças. Com relação às praças, tal como constou do acórdão recorrido, deve ser observado o art. 125, § 4º, da CF/88 que não impõe a necessidade de instauração de um processo específico. Pelo que a exclusão desses militares (praças) pode se dar como pena acessória à condenação, como ocorrido na espécie. Já quanto aos oficiais, a Emenda Constitucional nº 18/1998 incluiu os incisos VI e VII do § 3º do art. 142 da CF/88 para conferir um maior rigor para a perda dos respectivos posto e patente, impondo-se a necessidade de julgamento específico. 



    28. Nessas condições, uma vez estabelecida a diferença de tratamento entre oficiais e praças, adiro à interpretação sistemática proposta pelo eminente Relator, ao equacionar a questão pela seguinte forma: 



    ‘[...] Em síntese, mostra-se harmônico com o Diploma Maior o disposto no artigo 102 do Código Penal Militar, a revelar que a condenação da praça à pena privativa de liberdade por tempo superior a dois anos importa na exclusão das Forças Armadas. Tal preceito é consentâneo com a concentração do exame da matéria, a prescindir, com apoio na Constituição Federal, da abertura de um novo processo. Essa óptica está em sintonia com a previsão constante do Código Penal quanto aos servidores civis, apenas variando a exigência de contar-se com certa pena que, no tocante aos militares, há de ser superior a dois anos e, relativamente aos civis, a quatro. Ressalto que episódios criminais envolvendo praças, especialmente da Polícia Militar, ocorrem em número considerável frente ao relativo a oficiais, sendo que não há o envolvimento de posto e patente, estes sim protegidos mediante a exigência constitucional de ter-se procedimento específico para serem afastados. Conheço do extraordinário e o desprovejo’



    29. Nesse contexto, não vejo razão para exigir a instauração de processo específico para a exclusão de praça condenado a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, especialmente por observar que, no caso dos autos, a exclusão dos recorrentes está apoiada em fatos graves e foi ratificada pelo Tribunal competente, como estabelecido no próprio § 4º do art. 125 da CF/88”. 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR. PERDA DA GRADUAÇÃO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.285.507-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, sendo competente a Justiça comum para o julgamento do feito, será competente também para decretar a perda do cargo público como efeito da condenação. Precedentes. 2. O Plenário desta Corte, no julgamento do RE 447.859, Rel. Min. Marco Aurélio, fixou entendimento no sentido de que não é necessário processo específico para a perda da graduação de praça da Polícia Militar, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.329.738-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021).



    Não é obrigatória a instauração de processo específico para a perda de graduação militar, mas também não há a proibição de que seja instaurado, caso o juízo condenatório não comine como pena acessória à condenação criminal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora